Tribunal: TJDFT
Processo: 0700960-23.2022.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. NOVOS DOCUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE RECURSAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAIORIDADE DOS FILHOS. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS REDISTRIBUIÍDOS. VALOR DA CONDENAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de fixação de alimentos após a maioridade dos alimentandos. Os apelantes defendem a reforma da sentença, para que o alimentante seja condenado a pagar alimentos no patamar de 40% sobre os rendimentos auferidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existem duas questões em discussão: (i) definir em quais hipóteses é cabível a juntada de novos documentos em sede recursal; (ii) estabelecer se é devida a manutenção da obrigação alimentar do genitor em favor dos filhos após atingirem a maioridade, com fundamento na continuidade da necessidade dos alimentandos, vinculada à formação educacional e à sua condição de dependência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O magistrado pode determinar a conversão do julgamento em diligência com fundamento no poder geral de cautela, corolário da garantia constitucional da tutela jurisdicional adequada, prevista no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República.
4. Na hipótese em que suscitada dúvida pelo alimentante quanto à continuidade do vínculo de estudos já comprovado anteriormente pela alimentanda, a colação de novo comprovante de matrícula em instituição de ensino é apenas um reforço do acervo probatório já colacionado aos autos, enquadrando-se nas possibilidades excepcionais de produção de prova em fase processual diversa, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, notadamente em razão do prestígio da tutela jurisdicional adequada e da instrumentalidade das formas.
5. O dever de prestar alimentos subsiste após a maioridade dos filhos, desde que comprovada a necessidade, e fundamenta-se no vínculo de parentesco, conforme dispõe o art. 1.694 do Código Civil.
6. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, considerando as necessidades dos alimentandos e a capacidade financeira do alimentante.
7. Filhos maiores em formação educacional ou profissionalizante têm direito à continuidade da prestação alimentícia, até que possam prover o próprio sustento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
8. O alimentante, com rendimento bruto significativo, não demonstrou modificação substancial em sua capacidade financeira que inviabilizasse a continuidade do pagamento dos alimentos no percentual provisório estabelecido.
9. A obrigação de prestar alimentos não constitui imposição perpétua e poderá cessar com a conclusão da formação dos alimentandos ou com a sua entrada no mercado de trabalho, após análise do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a obrigação de alimentos em 30% dos rendimentos brutos do genitor, sendo 15% para cada filho, abatidos apenas os descontos obrigatórios. Ônus sucumbenciais redistribuídos, fixados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente a 12 (doze) prestações da obrigação alimentar estipulada.
Tese de julgamento:
1. A prova documental pode, excepcionalmente, ser produzida em fase processual diversa, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil.
2. O dever de prestar alimentos não se extingue automaticamente com a maioridade, subsistindo enquanto comprovada a necessidade do alimentando em situação de formação educacional.
3. A manutenção da obrigação alimentar após a maioridade deve considerar a formação e dependência financeira do alimentando, até que este alcance condições de autossuficiência.
4. A condenação à prestação de alimentos determina que os honorários advocatícios de sucumbência sejam calculados com base no somatório de doze prestações mensais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, art. 1.694; CPC, art. 85, §§2o e 3o; CPC, art. 292, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358; AgInt no AREsp 970.461/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.02.2018; TJDFT, Acórdão 1836858, 8a Turma Cível, j. 02.04.2024.